Tribunal: TJBA
Processo: 0500828-74.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500828-74.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FONTOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LICINIO ALVES DA CRUZ NETO registrado(a) civilmente como LICINIO ALVES DA CRUZ NETO, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DA VIDA EM COMUM ATÉ O ÓBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Manoel Fontoura dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, que julgou improcedente a Ação de Pensão por Morte ajuizada contra o Instituto de Seguridade Social do Município de Camaçari (ISSM), declarando a extinção do processo com resolução de mérito. A sentença negou o benefício previdenciário por ausência de comprovação da união estável entre o Apelante e a falecida segurada, além de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas na audiência de instrução;
(ii) analisar se a comprovação da união estável foi suficiente para o reconhecimento da condição de dependente do Recorrente; e (iii) avaliar a regularidade do procedimento administrativo de apuração do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois, conforme o art. 357 do CPC, o prazo para apresentação do rol de testemunhas é de 15 dias úteis. No caso, constatou-se que o Apelante teve tempo suficiente para apresentar o rol antes da audiência de instrução e não o fez. O indeferimento da oitiva na audiência, portanto, está em conformidade com a legislação processual e preserva o contraditório.

4. A legislação previdenciária do Município de Camaçari (Lei Municipal nº 997/2009) exige a comprovação da união estável e da dependência econômica para o reconhecimento do direito à pensão por morte. A documentação apresentada pelo Recorrente, como a declaração de imposto de renda e outros documentos, mostrou-se insuficiente para atestar a convivência marital e a dependência até o óbito.

5. A sindicância instaurada pelo ISSM concluiu, com base em depoimentos de testemunhas, que o Apelante e a falecida estavam separados de fato à época do óbito e que ele já mantinha outro relacionamento. Essa conclusão, corroborada por prova testemunhal colhida no processo, confirma a ausência de união estável.

6. A inversão da ordem entre a sindicância e a Justificação Administrativa não gera nulidade, pois foi oportunizado ao Apelante o direito de comprovar a união estável durante o procedimento administrativo, inexistindo prejuízo ao exercício de sua defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 357 e 487, I; Lei Municipal nº 997/2009, arts. 13, §5º e §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 00195029220148130422, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500828-74.2018.8.05.0039
, tendo como Apelante
MANOEL FONTOURA DOS SANTOS
, sendo Apelado

o
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.